Tribunal: TJES
Processo: 5020165-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020165-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MILTON FRANCISCO DOS REIS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020165-44.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: MILTON FRANCISCO DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCARIA
. DIVERGENCIA DE ASSINATURAS
. NULIDADE DO NEGOCIO JURIDICO. INEXISTENCIA DE DEBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3948010).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3947992), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3947989), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, bem como todos os débitos relativos a ele, condenando a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data. Julgo improcedente o pleito de devolução de valores descontados
”.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais, sob argumento que o requerente teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiro em contrato de empréstimo com o banco réu/recorrente, o qual alega jamais ter celebrado, o que foi reconhecido pelo magistrado de piso na r. Sentença.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, ao sustentar preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia complexa e no mérito sustenta validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações impostas.

Isto posto, preliminarmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados, pois não se revela imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, porquanto não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura no contrato impugnado possui flagrante divergência com a rubrica lançada na procuração do autor.

Consecutivamente, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pelo autor presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
a assinatura d
o
recorrid
o
no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos
, aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos.

ASSINATURA FORMULÁRIO DE ATERMAÇÃO

ASSINATURA CONTRATO IMPUGNADO

Dessa forma, no caso dos autos, a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor no formulário de atermação anexa aos autos demonstra a ocorrência da fraude, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual do objeto em demanda e dos valores cobrados.

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade do recorrido, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa), motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.